Tribunal: TJDFT
Processo: 0740960-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740960-16.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: ESPÓLIO DE RAQUEL FEU FERREIRA DIAS CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: MARCO PAULO BATISTA DE OLIVEIRA CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO APÓS FALECIMENTO DO DEVEDOR. INVENTÁRIO CONCLUÍDO. ESPÓLIO EXTINTO. HABILITAÇÃO. SUCESSÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 8o. NÃO APLICÁVEL. CRITÉRIO VALOR DA CAUSA. CAUSALIDADE. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1/3. NÃO APLICÁVEL. ESPÓLIO. ÚNICO EMBARGANTE. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. A execução foi proposta quando a executada já havia falecido. 1.1. A hipótese não comporta habilitação de sucessores, sucessão ou substituição processual, pois tais institutos são aplicáveis quando há o falecimento da parte no curso do processo, não sendo este o caso dos autos. 1.2. Com a ilegitimidade passiva do de cujus, em regra, deve ser oportunizada ao demandante a possibilidade de regularizar o polo passivo, redirecionando sua pretensão ao espólio, entretanto, no caso em exame, o exequente só requereu o redirecionamento ao espólio após concluído o processo de inventário. 2. O espólio deixa de existir com o trânsito em julgado da sentença que encerra o inventário, sendo inviável a emenda à inicial em face de ente que já não existe e foi encerrado o processo. 2.1.De igual modo é a impossibilidade de substituição processual pelos herdeiros, após a extinção do inventário, uma vez que a substituição processual só é possível no curso do processo, conforme art. 110, do CPC. 3. A ordem processual civil estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o art. 85, § 2o, do CPC. Somente quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo é admissível o uso da equidade para a fixação da verba honorária. Essa, entretanto não é a hipótese dos autos, devendo ser mantido o critério aplicado pela sentença. 4. Não há que se falar em redução da verba honorária em 1/3, uma vez que os embargos à execução foram opostos por apenas um demandado. 5. Não estão presentes os requisitos do art. 80, do CPC, em razão da ausência de provas da prática de qualquer ato doloso que possa configurar a má-fé, a qual não pode ser presumida. 6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, caput, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§2o e 8o, do CPC, afirmando que diante da ausência de qualquer impacto sobre o crédito exequendo, o proveito econômico aferido pelo recorrido deveria ter sido considerado inestimável, justificando a fixação dos honorários sucumbenciais por critério equitativo. Defende, ainda, a fixação nos honorários na proporção de 1/3 (um terço) sobre 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, porquanto ocorreu a extinção da execução em relação a apenas um dos três executados, sob pena de dar aso a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais que superam o teto legal. Pede, assim, que os honorários sejam fixados a partir do critério de equidade e, subsidiariamente, que os honorários sejam fixados proporcionalmente. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA, OAB/PR 21.731 e RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARÃES, OAB/PR 35.979. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, caput, inciso II, do CPC, pois “inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.124.543/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 23/5/2023). A Corroborar: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023 e AgInt no AREsp n. 2.503.535/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028